Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n 1011882-95.2019.8.11.0000
Recorrente : LUCIANA FISCHER e outro
Recorrido : BANCO JOHN DEERE S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUCIANA FISCHER e outro, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (id 28059490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO – MESMAS PARTES – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 337, § 2o DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência , não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (N.U 0050641-87.2015.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).” (N.U 1011882-95.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020)
Os embargos de declaração foram rejeitados (id 43008459).
Alega violação aos artigos 55, §3o; 57 e 58, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o entendimento adotado pelo órgão fracionário “não deve persistir, isso porque não houve o trânsito em julgado do incidente em apenso, também não fora observado a interposição de recurso de agravo de instrumento n. 1000658-63.2019.8.11.0000, que busca a reforma daquela sentença, demonstrando que a definição jurídica acerca da submissão ou não do crédito aqui discutido pode ser alterada, o que impede a extinção prematura deste feito”.
Insiste que “os autos em apenso ainda se encontram em discussão, em sede recursal, sem trânsito em julgado, isto é, pode a qualquer momento haver reforma da decisão recorrida, o que mudará todo o cenário presente” e, por isso, a extinção do processo tal como determinado é prematura.
Em seguida, menciona que “para que não ocorra prejuízo no julgamento das ações conexas, se vê necessário o julgamento em conjunto das mesmas e, não seu julgamento prematuro como ocorreu nos autos” e, portanto “em que pese o entendimento do Tribunal “a quo” seja no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito, deixando de observar a ausência de trânsito em julgado da decisão, fundamentado no art. 485, V, do Código de Processo Civil”.
Ao final, “requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para que seja reformado o acórdão recorrido e, por conseguinte a reforma da decisão de 1o grau, para aguardar o julgamento definitivo do recurso que impugna a referida sentença, que ainda não transitou em julgado, caso, não seja o esse o entendimento de Vossas Excelências, o que não se acredita, requerem o julgamento simultâneo das ações conexas (Processos códigos 843329 e 845154) para que não ocorra prejuízo aos recuperandos, ora recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 54343989).
Contrarrazões (id 56207989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto pela Recorrente mantendo a decisão de primeiro grau que “que JULGOU EXTINTO o processo (Impugnação de Crédito), sem julgamento de mérito, tendo em vista que o Administrador Judicial informou que o crédito objeto da lide é o mesmo crédito da impugnação de crédito de Código n. 845154, que tramita em apenso”.
Ao apontar violação aos artigos 55, §3o; 57 e 58, do CPC, a parte Recorrido argumento que “para que não ocorra prejuízo no julgamento das ações conexas, se vê necessário o julgamento em conjunto das mesmas e, não seu julgamento prematuro como ocorreu nos autos”.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu que a litispendência obsta o processamento da lide, vejamos (id 28059489):
“Após a devida análise do feito, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado, em razão da ocorrência do instituto de litispendência, conforme previsto no artigo 337, § 2o do CPC, não havendo falar em conexão, pois as Impugnações de Crédito referentes aos Códigos n. 845154 e 843329 foram ambas propostas por BANCO JOHN DEERE S/A (Agravado) em face de LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN (Agravados), tendo o mesmo objeto (Cédulas Rurais Hipotecárias nos. 44.385-9/04 e 32.183-4/03), mesma causa de pedir e pedidos.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – VERIFICADA LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO PROPOSTA ANTERIORMENTE – SUCUMBÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Há que ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação de rescisão de contrato quando ambas buscam a declaração de inexistência do débito, ainda que proposta anteriormente ao ajuizamento da execução, máxime se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
Incumbe àquele que litiga em litispendência suportar os ônus de sucumbência em razão da extinção do feito, sem julgamento do mérito.
(N.U 0149243-16.2015.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015)
No mesmo sentido já me pronunciei em julgado desta Câmara Cível:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – DPVAT - LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência , não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (N.U 0050641-87.2015.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)
Portanto, em face do exposto, não há que se dar guarida aos argumentos dos Agravantes.
Na mesma trilha está o parecer:
“(...)
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a discussão está relacionada ao reconhecimento da existência de litispendência ou da conexão entre as impugnações de crédito no 14399-23.2015.8.11.0003, Cód. 843329 e no 10052-10.2016.8.11.0003, Cód. 845154.
No que se refere ao instituto da conexão, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 55, §1o o seguinte:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
Por outro lado, em relação à litispendência o Código dispõe em seu artigo 337, §§ 1o a 3o:
Art. 337. (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
A impugnação de crédito Cód. 845154 foi proposta por BANCO JOHN DEERE S/A em face de LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN, requerendo que o seu crédito, originário dos contratos nso 44.385-9/04 e 32.183-4/03, seja excluído da lista de credores do processo de recuperação judicial.
Por outro lado, a impugnação de crédito Cód. 843329 foi proposta por Luciana Fischer e Guilherme Augustin em face do Banco John Deere, pleiteando a inclusão e classificação das Cédulas Rurais Hipotecárias nso 44.385-9/04 e 32.183-4/03 como Garantia Real no quadro de credores.
Assim, contata-se que as duas ações possuem as mesmas partes (Banco John Deere e Luciana Fischer e Guilherme Augustin), a mesma causa de pedir (Contratos nso 44.385-9/04 e 32.183-4/03) e os mesmos pedidos (decisão acerca da concursalidade ou extraconursalidade do crédito), o que caracteriza o instituto da litispendência.
Assim, conforme disposto no artigo 485, inciso V do CPC, “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada””.
Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA.
1. O Tribunal a quo consignou: "Não se trata de suspensão do feito e sim consubstanciação da litispendência, tendo em vista esta ação busca reconhecimento da decadência do crédito, pleito igualmente veiculado em prévia ação anulatória (fls. 129/132). A recorrente alega que não se trata da mesma causa de pedir, pois a ação anulatória ataca o lançamento e esta impugna o título executivo. Arguição manifestamente improcedente. O pleito de decadência volta-se contra o próprio lançamento do crédito e não contra qualquer ato diverso quando da inscrição do débito. Nesse viés, analogicamente, o STJ toma como termo a quo do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança o dia em que o contribuinte toma ciência do lançamento, não a data em que o débito é inscrito em dívida ativa: (...) Presente, assim, a tríplice identidade prevista no art. 301, §1° e §2°, do Código Buzaid (art. 337, §§ 1° e 2°, CPC/2015). Deveras, nesse sentido situa-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que reconhece a possibilidade de litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória pretérita:" (fls. 717-718, e-STJ)
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC ( REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011).
3. A verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Hipótese em que o Tribunal a quo não se pronunciou acerca do seguinte ponto: quanto a impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no presente caso.
5. Caracteriza-se ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação expressa.
6. Recurso Especial parcialmente provido, quanto à violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração, suprindo a seguinte matéria suscitada na petição dos Aclaratórios: impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no presente caso.” (REsp 1804582/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII